Tribunal: STF
Processo: Rcl 46781
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Nuporanga contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 10964-33.2018.5.15.0146.
    O Município de Nuporanga afirma que, no processo em referência nesta reclamatória, interpôs recurso de revista contra acórdão do TRT 15 fundamentado no entendimento consubstanciado na Súmula nº 450/TST.
    Relata que, em seu recurso ao TST, suscitou, “violação a dispositivo literal de legislação federal (artigo 8º, §2º, CLT)” e “ofensa aos preceitos fundamentais consubstanciados no princípio da separação dos poderes (artigo 2º da CF), da legalidade (artigo 5º, II ) e da reserva legal (artigo 5º da CF)”.
    Aduz que o TST proferiu “decisão irrecorrível em sede de agravo de instrumento em recurso de revista”, assentando que “a questão constitucional suscitada pelo Reclamante não é suficiente para permitir o seguimento do Recurso de Revista”, o que
    “tolheu a possibilidade de manifestação do Tribunal Pleno sobre a matéria, como também usurpou a competência deste E. STF de julgar, em última instância, tal questão constitucional – a qual consiste, inclusive, em controvérsia jurídica nova, já submetida a esta Excelsa Corte como objeto da APDF nº 501.” (grifos do autor)
    No ponto, argumenta que
    “[d]ita ADPF tem por objeto a mesma matéria suscitada pelo Reclamante, qual seja, a afronta do conteúdo da Súmula nº 450 do TST aos preceitos fundamentais contidos nos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da reserva legal, uma vez que tal Súmula cria para o empregador obrigação de pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, nos casos em que o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 da CLT, ainda que gozadas na época própria.
    Ainda, recentemente, o Procurador Geral da República manifestou-se na ADPF 501 requerendo a procedência do pedido, a fim de ser declarada a inconstitucionalidade da Súmula/TST 450, bem como invalidadas as decisões judiciais, ainda não transitadas em julgado, que nela se ampararam para decidir pela ampliação dos efeitos da norma sancionadora do art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho.”
    Acerca da irrecorribilidade da decisão reclamada assentada pelo TST, pondera que a questão atinente ao requisito da transcendência em sede de recurso da competência do TST já foi enfrentada – e superada - pelo STF na Rcl nº 35816/MA, bem como que “essa irrecorribilidade é de âmbito interno do TST, o que não importa em seu trânsito em julgado material, posto se tratar de questão de cunho administrativo, sujeita a revisão pela autoridade superior na hierarquia constitucional”.
    Requer que seja deferida medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 10964-33.2018.5.15.0146, presente o periculum in mora ante a iminência da certificação “do trânsito em julgado automático de decisão irrecorrível” e, consequentemente, a usurpação da competência do STF.
    Ao final, pede que seja julgado procedente o pedido para que
    “(i) seja cassada a decisão reclamada; e
    (ii) seja determinado à Corte Superior Trabalhista que reforme seu julgamento, a fim de conhecer o objeto do recurso de revista e, assim, realize seu juízo de admissibilidade, abrindo a possibilidade da causa chegar a este STF, ou aguardando o pronunciamento deste em sede de controle de constitucionalidade abstrato (ADPF nº 501 ).”
    É o relatório. Decido.
    A presente reclamação funda-se na tese de que a atuação do TST no julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista (AIRR) interposto pelo Município de Nuporanga, nos autos do Processo nº 10964-33.2018.5.15.0146, constitui:
    a) afronta à autoridade do STF, pois, ao assentar a ausência de violação à Constituição Federal apta a viabilizar o seguimento do recurso de revista naquela Corte, vai de encontro ao julgado na ADPF nº 501, na qual a Suprema Corte reconheceu a existência de debate constitucional acerca da violação ao postulado da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º) e aos princípios da reserva legal (CF/88, art. 5º, II) e da legalidade (CF/88, art. 37, caput) tendo como referência a aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula nº 450/TST;
    b) usurpação da competência do STF, pois a Corte Superior da Justiça do Trabalho proferiu “decisão irrecorrível”, inviabilizando o debate de matéria constitucional no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
    Para a análise da pretensão, destaco inicialmente que, nos autos da ADPF nº 501, o STF deu provimento ao agravo regimental para admitir a ação proposta com o objetivo de questionar a constitucionalidade do entendimento consubstanciado na Súmula nº 450/TST, reformando o entendimento monocrático no sentido da ausência de subsidiariedade para processamento da ação de descumprimento de preceito fundamental. Eis a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ENUNCIADO DE CARÁTER NORMATIVO. CABIMENTO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. ATENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - Viabilidade da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada em face de enunciado de Súmula de Jurisprudência predominante editada pelo Tribunal Superior do Trabalho. II – Atendimento ao princípio da subsidiariedade, uma vez que não há instrumento processual capaz de impugnar ações e recursos que serão obstados com base em preceito impositivo no âmbito da Justiça trabalhista. III - Agravo regimental a que se dá provimento” (ADPF 501, Red. p/ ac. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 5/11/2020).
    Não há, portanto, nos autos da ADPF 501, decisão do STF com eficácia vinculante erga omnes – seja de natureza cautelar, seja no mérito –, de modo que inadmissível o conhecimento da reclamação constitucional com paradigma nessa ação.
    Outrossim, registro que a afirmação de que o TST assentou a irrecorribilidade da decisão proferida nos autos do Processo nº nº 10964-33.2018.5.15.0146 não corresponde à verdade dos autos. 
    No caso, o TST, por órgão colegiado, julgou o agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, por entender que 
    “não há violação direta e literal de dispositivo da Constituição da República nem de lei federal, tampouco contrariedade a Súmula ou Orientação Jurisprudencial desta Corte, ou ainda demonstração de divergência jurisprudencial válida e específica a impulsionar o processamento do recurso de revista.”
    Eis a ementa do acórdão exarado pelo TST no Processo nº 10964-33.2018.5.15.0146:
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. FÉRIAS USUFRUÍDAS NA ÉPOCA PRÓPRIA. REMUNERAÇÃO RESPECTIVA EM ATRASO. PAGAMENTO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 450/TST. No caso concreto, conquanto as férias tenham sido usufruídas no período concessivo, o seu pagamento se deu fora do prazo legalmente previsto. O art. 145, da Consolidação das Leis do Trabalho determina o pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 do mesmo diploma legal, até dois dias antes do início do respectivo período. Sua inobservância frustra o completo gozo das férias, que compreende tanto o afastamento do trabalho como o recurso financeiro necessário para usufruto desse período de descanso. Nessas circunstâncias, deve ser mantido o v. acórdão regional que determinou o pagamento em dobro da parcela. Inteligência da Súmula nº 450 do TST. Agravo conhecido e desprovido.” 
    Em consulta ao sistema de acompanhamento processual no sítio eletrônico do TST pela numeração única do processo, verifico que não há notícia de que a parte tenha interposto recurso contra essa decisão, de modo que, por óbvio, não há decisão proferida pela autoridade reclamada em sede de recurso da competência da Suprema Corte.
    Ausente decisão do TST no sentido da irrecorribilidade do entendimento formado no Processo nº 10964-33.2018.5.15.0146, bem como inexistente recurso da competência da Suprema Corte cujo seguimento tenha sido obstado pela autoridade reclamada, não há que se falar em usurpação da competência do STF.
    Nem se diga que a análise, pelo TST, da alegada violação à Constituição Federal constitui usurpação da competência da Suprema Corte, uma vez que, na Justiça especializada, a irresignação quanto ao que foi decidido em primeiro e segundo graus em matéria constitucional precisa ser devolvida à apreciação do Tribunal Superior do Trabalho para fins de esgotamento de instância e, assim, viabilizar o acesso ao recurso extraordinário para debate de controvérsia constitucional no STF (precedentes: ARE nº 738.001/GO-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/15; AI nº 748.222/RS-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 1º/6/11; AI nº 407.035/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 7/2/03). Ainda nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO – CAUSA DE ALÇADA (LEI Nº 5.584/70, ART. 2º, § 4º) – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS – DESCABIMENTO DO APELO EXTREMO – SÚMULA 281/STF – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO IMPROVIDO. - O prévio esgotamento das instâncias recursais ordinárias constitui pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 281/STF. - No âmbito do processo trabalhista, somente decisões emanadas do Tribunal Superior do Trabalho revelam-se passíveis de impugnação mediante recurso extraordinário. Mesmo que haja discussão de matéria constitucional em sede de dissídios individuais, e ainda que se trate de causa de alçada (Lei nº 5.584/70, art. 2º, § 4º), não se mostra lícito interpor recurso extraordinário ‘per saltum’, incumbindo, a quem recorre, exaurir, previamente, perante os órgãos competentes da Justiça do Trabalho, as vias recursais definidas pela legislação processual trabalhista, sob pena de a inobservância desse pressuposto recursal específico tornar insuscetível de conhecimento o apelo extremo deduzido. Precedentes (STF).” (RE 638224 AgR, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/6/2011).
    A parte, portanto, vale-se da presente reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, fim ao qual não se presta a presente via, conforme reiterada jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008).”
    Por fim, consigno que eventual apreensão de que a autoridade reclamada negue seguimento ao recurso da competência do STF também não autoriza a instauração da competência originária do STF na via reclamatória, porquanto não se admite o uso dessa via com caráter preventivo:
    ““RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10). 
    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 14/12/07).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). 
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente